Tribunal: TCU
Processo: 036.321/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar no âmbito de representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de apoio às atividades de desapropriação, remoção e reassentamento necessárias às obras de duplicação da BR-316/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de iniciativa da empresa CTA Consultoria Técnica e Assessoria Ltda., acerca de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 165/2023 sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Pará (Dnit/PA), cujo objeto é a contratação de serviços de apoio às atividades de desapropriação, remoção, reassentamento, entre outras necessárias às obras de duplicação da BR-316/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Dnit/PA e aos demais interessados.